Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. NÃO OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Partindo-se da premissa inequívoca de que a relação jurídica estabelecida entre as partes demandantes está submetida às normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469, STJ), cumpre examinar a questão à luz dos princípios e regras ali elencados, notadamente quanto à observância de um dos direitos básicos na relação de consumo: o direito à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços” (art. 6o, inciso III, do CDC). 2. No caso em apreço, considerando que a autora/agravada teve os serviços de assistência à saúde cancelados, sem que lhe tenha sido previamente informado pela operadora do plano de saúde, impõe-se manter a vigência contratual, conforme determinado pelo julgador de primeiro grau, ao menos até a resolução de mérito nos autos da ação originária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.